Tribunal: STF
Processo: Rcl 45399
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 171.027, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração municipal como assessor.
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 
    Consoante relatado, o Superior Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, no conflito de competência suscitado, para considerar competente ao julgamento da ação a Justiça Trabalhista. Eis a ementa do julgado (eDoc 18, p. 3): 
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM X JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO DE TRABALHO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E SEUS AGENTES. CARGO EM COMISSÃO. REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita-SP, suscitante, e o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaú-SP, suscitado, nos autos da ação trabalhista movida por João Carlos Braz em desfavor do Município de Barra Bonita, em que requer o pagamento de verbas sucumbenciais. 
    II - A ação foi proposta perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaú-SP, que entendeu ser incompetente a Justiça Comum, determinando o encaminhamento do feito à Justiça Laboral. 
    III - Os autos foram distribuídos ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita-SP, que suscitou o conflito, por entender não ser a competente para a análise do feito. 
    IV - Com efeito, o tradicional entendimento desta Corte superior, a respeito do tema em comento, encontra-se sedimentado no enunciado da Súmula 218 do STJ, em que estabelece que "compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício do cargo em comissão". 
    V - No entanto, o STJ afasta o comando contido na mencionada súmula, admitindo a competência da Justiça do trabalho para processar e julgar a demanda, quando a legislação municipal determina expressamente que a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal é regida pela CLT. A propósito: STJ, AgInt no CC n. 155.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 16/5/2018 e AgInt no CC n. 154.408/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/6/2018, DJe 20/8/2018. 
    VI - No caso, a lei do Município de Barra Bonita dispõe que o regime dos ocupantes de empregos públicos em comissão é o da CLT. Ademais, constata-se que os pedidos do reclamante possuem natureza trabalhista, o que afasta o disposto na Súmula n. 218/STJ. VII - Agravo interno improvido. 
    No entanto, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário temporário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais.
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente